Tribunal: TJDFT
Processo: 0708372-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708372-27.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INTEMPESTIVIDADE. DESCABIMENTO. CREDOR NÃO CONTEMPLADO NA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o entendimento atual prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 é peremptório, específico e de aplicação cogente. 2. Não habilitados os créditos no prazo do art. 7o, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, os credores podem fazê-lo posteriormente, de forma retardatária, nos autos da falência ou da recuperação judicial, desde que não tenham sido contemplados na relação de credores, hipótese em que, sendo apresentadas antes da homologação do quadro geral de credores, as habilitações retardatárias serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 da citada lei. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o da Lei 11.101/2005 e 223 do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de se admitir a impugnação retardatária com a indevida flexibilização do disposto no artigo 10 da referida Lei de Falências e Recuperação de Empresas, pelo simples fato de o credor não ter sido contemplado nem na primeira nem na segunda relação de credores. Salientam que o STJ tem o entendimento no sentido de ser intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias do citado artigo 8o da Lei 11.101/2005. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados WALDEMAR DECACCHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 29463885). Em contrarrazões, a parte recorrida CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198 (ID 3006844). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 8o da Lei 11.101/2005 e 223 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelos recorrentes em nome dos advogados WALDEMAR DECACCHE, OAB/SP 140.500-A, e LEOPOLDO GRECO DE GUIMARÃES CARDOSO, OAB/SP 230.646-A (ID 29463885). Da mesma forma, defiro o pedido formulado pelo recorrido CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS em nome do seu patrono WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/SP 257.198 (ID 3006844). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005